Tribunal: TJDFT
Processo: 0713488-14.2020.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0713488-14.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANSELMA ROSA BRAGA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA D E C I S Ã O Agravo de Instrumento - Perda Superveniente do Interesse de Agir - Redistribuição Ocorrida em definitivo a redistribuição do processo, para a Justiça de outro Estado da Federação e não manifestado a agravante sobre eventual interesse no prosseguimento do recurso é o caso de declarar o prejuízo recursal. Diante do exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso. Preclusas as vias impugnativas, prossigam com as diligências de praxe. Intimem-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator